Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739115-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão 2a Turma Cível Processo N. 0739115-44.2025.8.07.0000 Agravante FRANCISCA LIMA DE SOUSA Agravado GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA Relator Des. FERNANDO TAVERNARD R E L A T Ó R I O Agravo de instrumento interposto por Francisca Lima de Sousa contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora apresentada nos autos n.o 0708527-14.2017.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza impenhorável. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no ID 238684948 / ss, quanto à penhora de valores bloqueados via SisbaJud, ID 243328489, no qual se alega que a conta bloqueada é utilizada para recebimento de aposentadoria e que parcela da quantia também estaria depositada em conta poupança. Defende a indisponibilidade de ativos financeiros bloqueados, pois relacionados ao recebimento de proventos. Requer a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados. A parte credora, manifestou pela manutenção do bloqueio, ID 245981041. É o sucinto relatório. DECIDO. Por oportuno, válido registrar que o título judicial exequendo decorre do consignado na sentença de ID 11027370. Na ocasião estabeleceu-se o direito de percepção de obrigação de pagar, mediante conversão de mandado inicial em efetivo no bojo de pedido monitório, além de honorários sucumbenciais. O feito encontrava-se no arquivo provisório por falta de bens, ID 111389650, 113226302. O credor manifesta pela busca de bens, via penhora online, e atualiza o débito, ID 237411996, consulta que foi determinada ao ID 237794958, e ocorreu ao ID 237872915, então cerrada a teor ID 243328489. Prosseguindo, nos termos do Artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação à impenhorabilidade da quantia bloqueada, deve-se considerar para a análise os saldos existentes pelo período de 30 dias, desde 30/05/2025, marco do protocolo judicial, ID 237872915. Alega a devedora que a quantia retida encontra-se depositada em conta poupança e, ainda, tem lastro com proventos recebidos a título de aposentadoria. Requer, então, a aplicação de interpretação extensiva da impenhorabilidade dos valores localizados e objeto de bloqueio online judicial. Inicialmente, consigno que a devedor documentou a condição de aposentada, ID 238684952, e a remuneração é depositada no Banco Bradesco, o que atrai a alegada impenhorabilidade. Por sua vez, quanto aos valores depositados na CEF (ID 238684964), das conclusões a se tirar da origem desse valor total bloqueado, a certa é que a quantia encontra-se depositada, de forma diária e permanente em conta poupança, apesar de manuseada como se fosse corrente. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a interpretação isolada e ampla a respeito da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, ainda que a partir de crédito por pagamento de isolado proventos pessoais, porquanto é possível a desconstituição da proteção legal ao tempo da constrição, a depender do caso concreto. Desta feita, não há elementos indicando que qualquer dos valores localizados, na totalidade, são protegidos na forma declinada. No particular, os extratos bancários indicam a diversidade dos bloqueios operados nas conta bancária da devedora, o que atrai na liberação parcial por valores com lastro em conta salário, o que não ocorre quanto aos valores localizados na conta poupança, então desconfigurada pelo reiterado manuseio de valores, notadamente com envio e recebimento de quantias, via sistema pix. Sem demora, resta ausente qualquer indicativo de que a quantia preponderante existente na conta mantida poderia ser considerada impenhorável. Dessa forma, a impenhorabilidade dos valores depositados resta parcialmente desconfigurada, porquanto não demonstrado o caráter total alimentício a ponto de indicar a proteção legal ponderada na impugnação em apreço. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, ID 238684948, para determinar a manutenção da constrição de dos valores localizados na CEF (R$ 879,49), ora convertidos em pagamento em favor da exequente, segundo extrato SisbaJud ID 243328489, determinado a liberação do saldo depositado na conta salário (Bradesco) de R$ 1.407,28. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para determinar a liberação dos valores às partes e dar impulso ao feito. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada liberou parcialmente a conta salário, registrando o montante de R$ 1.407,28 (um mil quatrocentos e sete reais e vinte oito centavos)”; (b) “entretanto, o extrato SisbaJud comprova que o bloqueio total foi de R$ 2.240,77 (dois mil duzentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), correspondente ao salário e metade do décimo terceiro da Agravante”; (c) “há um erro material que precisa ser corrigido, sob pena de liberar quantia inferior à efetivamente constrita”; (d) “o art. 833, IV, CPC, é expresso ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos e proventos, salvo obrigações de natureza alimentar e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o décimo terceiro salário goza da mesma proteção legal”; (e) “No caso concreto, o bloqueio de R$ 2.240,77 (dois mil duzentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) valor referente ao salário e metade do décimo terceiro salário da Agravante, não apenas viola a regra de impenhorabilidade, mas compromete diretamente sua dignidade, inviabilizando o custeio das despesas básicas de sobrevivência”; (f) “o art. 833, X, CPC, garante a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. No caso concreto, a constrição incidiu sobre R$ 879,49 (oitocentos e setenta e nove reais e e quarenta e nove centavos) na conta poupança da Agravante, valor muito inferior ao limite de cerca de R$ 56.000,00 em 2025, devendo a penhora ser levantada” Pede, liminar e mérito, a imediata liberação das quantias bloqueadas via SisbaJud por reconhecer a impenhorabilidade absoluta das verbas constritas. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista e deferir parcialmente a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo judicial constituído de pleno direito em ação monitória. No caso concreto é de se pontuar que: (i) o valor atualizado do débito em junho de 2025 seria de R$121.478,20; (ii) o exequente teria requerido a ordem de bloqueio via Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, para tentativa de constrição de ativos financeiros eventualmente disponíveis; (iii) em consulta ao sistema Sisbajud, teriam sido encontrados e bloqueados valores em duas contas distintas em nome da agravante, uma no Banco Bradesco e outra na Caixa Econômica Federal; (iv) na conta do Banco Bradesco, foi constrita a quantia de R$ 2.240,77, enquanto na conta da Caixa Econômica Federal teria sido constrita a quantia de R$ 46,00; (v) o e. Juízo a quo teria reconhecido a impenhorabilidade dos valores recebidos na conta do Banco Bradesco, por se tratar de conta salário, no entanto, apesar do saldo bloqueado ser de R$ 2.240,77, teria determinado o desbloqueio de apenas R$1.407,28; (vi) em relação à conta da Caixa Econômica Federal, o e. Juízo a quo teria entendido pela possibilidade de penhora dos valores localizados na conta poupança, e determinou a manutenção da constrição do valor de R$ 879,49 em favor do exequente, apesar de os documentos demonstrarem o bloqueio de apenas R$ 46,00 na referida conta. Pois bem. Inquestionável que a matéria relativa à (im)penhorabilidade total da verba constrita na conta corrente da agravante no Banco Bradesco S.A. já estaria superada, uma vez que o e. Juízo a quo teria acolhido a impugnação apresentada, reconhecido a impenhorabilidade do valor e determinado a sua liberação em favor da ora agravante. Ocorre que, em aparente erro material, o e. Juízo considerou que o valor bloqueado perfazia a quantia de R$1.407,28, quando na realidade, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (id 243328490 dos autos de origem), o valor encontrado seria de R$ 2.240,77. Impositiva, pois, a correção do erro material constatado em sede liminar, pois evidenciado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, os documentos colacionados demonstram que a agravante percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 2.226,94, conforme histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social (id 76207210). Nesse panorama é de se reconhecer que os módicos rendimentos percebidos pela devedora, se canalizados para satisfação do crédito, acarretarão sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família. Lado outro, no tocante ao valor constrito na conta-poupança da Caixa Econômica Federal, também se constata aparente erro material na decisão proferida pelo e. Juízo a quo. Isso porque o valor bloqueado perfaz a quantia de R$ 46,00 e não de R$879,49, conforme mencionado na decisão agravada e no pedido de desbloqueio realizado pela parte agravante. Em relação à possibilidade de penhora de valores existentes em conta-poupança, perfilho do entendimento externado na decisão ora agravada de que não é qualquer valor em conta corrente inferior a quarenta salários-mínimos que deve ser considerado impenhorável por interpretação extensiva. Essa proteção se aplica apenas quando o executado comprova que a quantia tem caráter de poupança, funcionando como reserva financeira. Ou seja, deve ficar claro que não há movimentação típica de conta corrente, o que não ficou demonstrado no presente caso, de forma que, a princípio, seria possível a determinação de penhora dos valores encontrados. Esse é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários-mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023 – g.n.). E, apesar de o valor bloqueado perfazer a ínfima quantia de R$46,00 e não se mostrar expressivo frente ao montante da dívida (R$121.478,20), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via SisbaJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). Nesse sentido, já se manifestou esta 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1791868, Rel. Des. João Egmont, DJe 11.12.2023): [...] Pouco ou muito, porém suficiente e necessário para o devedor prosseguir na amortização de sua dívida, assegurando-se ao credor o recebimento de importante valor para a recomposição de seu crédito, ainda que demorado. Ademais, entende-se que a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. Precedente do STJ: Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (STJ, AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/7/2020). 5.2. Precedente do TJDFT: 1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em conta corrente de titularidade da executada e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima, sob essa perspectiva, a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. (TJDFT, 07119188520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 3/7/2023) [...]. Diante do exposto, em razão do aparente erro material, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para corrigir o erro material da decisão agravada e determinar a liberação do saldo bloqueado na conta salário do Banco Bradesco no valor de R$2.240,77 (dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) em favor da parte agravante. Corrijo, de ofício, a decisão agravada no tocante ao valor da constrição realizada na conta-poupança da Caixa Econômica Federal, que perfaz o montante de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e não R$879,49 (oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), o qual, conforme decidido na decisão agravada, será convertido em pagamento em favor do exequente, ora agravado. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator